Tribunal: STJ
Processo: 0466914-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055709 - SP(2025/0466914-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL VINICIUS SILVA DE AQUINO
ADVOGADO
: CLAYTON BUENO PRIANTI - SP245179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a quantidade de drogas, as
circunstâncias da prisão e os elementos concretos justificam o afastamento da causa
(ii)
de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006;
se houve bis in idem
na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para a fixação da pena-base
quanto para afastar o benefício do tráfico privilegiado; e (iii) se o regime inicial fechado
está devidamente justificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem afastou corretamente o benefício da causa de diminuição de pena
com base em elementos concretos e idôneos, como a elevada quantidade de drogas e
outras circunstâncias que indicaram a dedicação a atividades criminosas, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Não houve
, pois a quantidade de entorpecentes não foi utilizada de
bis in idem
forma isolada para negar o redutor. Outros fatores foram considerados, como a
dedicação do agravante às atividades criminosas e as circunstâncias do caso concreto.
5. A manutenção do regime inicial fechado foi fundamentada na existência de
circunstância judicial desfavorável da grande quantidade de drogas apreendidas.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a dedicação do agravante
à atividade criminosa demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
vedado na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54716340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ed3bcf2f-68ed-4df3-9750-9b15b0221bad

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e variedade de drogas, aliadas a outros elementos concretos, podem
justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
2. Não há
na utilização da quantidade e natureza das drogas para fixação
bis in idem
da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado quando outros fatores são
considerados.
3. Fixada pena superior a 4 anos de reclusão e presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, é cabível o regime fechado para o inicial cumprimento da pena
reclusiva, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§§ 2o e 3o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
902.562/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
20/5/2024,
23/5/2024;
AREsp n. 2.974.640/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
10/9/2025;
877.618/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

STJ,
AgRg
no

18/3/2024,

20/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.756.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha
18/3/2025,
26/3/2025;
964.142/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
5/3/2025,
11/3/2025;
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe
838.171/MS,
5/3/2024,
de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
18/3/2024;
750.991/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
23/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ed3bcf2f-68ed-4df3-9750-9b15b0221bad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055709 - SP(2025/0466914-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL VINICIUS SILVA DE AQUINO
ADVOGADO
: CLAYTON BUENO PRIANTI - SP245179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a quantidade de drogas, as
circunstâncias da prisão e os elementos concretos justificam o afastamento da causa
(ii)
de diminuição de pena do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006;
se houve bis in idem
na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para a fixação da pena-base
quanto para afastar o benefício do tráfico privilegiado; e (iii) se o regime inicial fechado
está devidamente justificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem afastou corretamente o benefício da causa de diminuição de pena
com base em elementos concretos e idôneos, como a elevada quantidade de drogas e
outras circunstâncias que indicaram a dedicação a atividades criminosas, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

4. Não houve
, pois a quantidade de entorpecentes não foi utilizada de
bis in idem
forma isolada para negar o redutor. Outros fatores foram considerados, como a
dedicação do agravante às atividades criminosas e as circunstâncias do caso concreto.
5. A manutenção do regime inicial fechado foi fundamentada na existência de
circunstância judicial desfavorável da grande quantidade de drogas apreendidas.
6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a dedicação do agravante
à atividade criminosa demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
vedado na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e variedade de drogas, aliadas a outros elementos concretos, podem
justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
2. Não há
na utilização da quantidade e natureza das drogas para fixação
bis in idem
da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado quando outros fatores são
considerados.
3. Fixada pena superior a 4 anos de reclusão e presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, é cabível o regime fechado para o inicial cumprimento da pena
reclusiva, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Código Penal,
§§ 2o e 3o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
902.562/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
20/5/2024,
23/5/2024;
AREsp n. 2.974.640/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
10/9/2025;
877.618/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

STJ,
AgRg
no

18/3/2024,

20/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.756.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
de minha
18/3/2025,
26/3/2025;
964.142/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
5/3/2025,
11/3/2025;
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe
838.171/MS,
5/3/2024,
de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
18/3/2024;
750.991/SP,
Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
23/8/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL VINICIUS SILVA DE
AQUINO contra decisão do Presidente desta Corte, na qual indeferiu liminarmente o
substitutivo de revisão criminal, impetrado contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado.
A defesa pugna pela superação do óbice formal com a concessão da ordem, de
ofício, em razão da flagrante ilegalidade.
Alega indevido
decorrente da utilização da quantidade de droga para
bis in idem
majorar a pena-base e, novamente, para afastar a causa de diminuição do
§ 4o,
art. 33,
da Lei de Drogas.
Afirma estarem presentes os requisitos legais para o deferimento do redutor da
pena, em virtude da primariedade do agravante, bem como pela ausência de qualquer
indício de dedicação a atividades criminosas.
Assevera que o regime inicial fechado foi mantido com fundamento inadequado
na gravidade abstrata do delito e na hediondez do crime, em afronta ao princípio da
individualização da pena.
Por tais razões, requer o provimento do recurso.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem de
(fls.
).
writ
habeas corpus
145/153
É o relatório.
VOTO
De início, registra-se que, ainda que superado o óbice ao conhecimento do
, a irresignação não alcança melhor sorte.
habeas corpus

Consta do voto condutor do julgado atacado:

"Os acusados adquiriram, utilizaram, possuíam,
guardavam maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer
objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, quando foram flagrados pelo
policiais que procederam a vistoria do local, oportunidade
em que apreenderam petrechos e maquinários destinados
à confecção das porções de drogas (seladora automática
da marca Cetro, uma prensa Hidráulica da marca Maxcon,
03 balanças de precisão, 02 liquidificadores, 05 bacias, 02
peneiras, 02 facas, 01 colher (todos com resquícios de
drogas), embalagens diversas)], além de localizarem 07
munições calibre .38 [cf. laudo pericial a fls.
] e a
329/331
quantia de R$ 550,00 reais.
Com relação as drogas estavam espalhadas no
referido cômodo e na varanda situada ao lado, havendo
um tijolo e um pedaço de crack, diversos sacolés cocaína
confeccionados industrialmente, vários sacos de pó branco
semelhante a cocaína, totalizando aproximadamente 21
quilos de drogas.
[...]
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

Impossível se falar em aplicação da causa de
diminuição da pena previsto no §4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
A nova Lei de Drogas recrudesceu o tratamento
aplicado aos traficantes, agravando a dosagem penal,
passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma, a fim de beneficiar o
chamado 'pequeno traficante' ou traficante eventual, desde
que atendesse a determinados requisitos.
Com efeito, para fazer jus à aplicação do redutor
previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.
No presente caso, os apelantes guardavam mais
de 21 kg de cocaína em pó e petrificado, avaliadas em
mais de R$ 400.000,00, além de inúmeros petrechos
para embalo e pesagem e posterior abastecimento de
pontos de drogas na região de Jacareí.
Portanto, restou demonstrado o envolvimento dos
réus com a traficância de grande monta e de forma não
eventual, até porque tamanha quantidade de drogas não
se obtém facilmente, do dia para noite, nem de forma
isolada, o que, conforme entendimento do Colendo STJ, é
indicativo de participação em organização criminosa, o que
impede a aplicação do redutor, ainda que possuidores de
bons antecedentes.
[...]
Portanto, à luz das peculiaridades do caso em tela,
em que pese a primariedade dos apelantes, é inegável que
as circunstâncias concretas do delito praticado impedem a
aplicação do §4o, do artigo 33, da
"
lei 11.343/06. (fls.
)
9/24

No caso, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa
especial de diminuição da pena do § 4o do
da
considerando
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
que o agravante se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das
circunstâncias do delito – além da grande quantidade de drogas (mais de 21kg de
cocaína), apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado,
ressaltando a existência de 3 balanças de precisão, 7 munições de calibre .38 e a
quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – de modo que ele não
preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão
demanda o revolvimento da matéria fática, o que é vedado em
.
habeas corpus
Nesse sentido, são os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA EVIDENCIADA. DETRAÇÃO PENAL. TEMA
NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

1. A teor do disposto no § 4o do
da
art. 33
os condenados pelo crime de tráfico
Lei n. 11.343/2006,
de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois
terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou o
redutor por entender que as circunstâncias do delito e
as provas colhidas em juízo denotam a habitualidade
delitiva do paciente no tráfico de drogas, pois, além
dos cerca de 138 kg de maconha, foram apreendidas
anotações relativas ao comércio espúrio junto aos
entorpecentes..
Logo,
a
modificação
desse
entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei
de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório
dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus. Precedentes.
3. O tema relativo à alteração do regime prisional
pela detração penal, nos termos do
§ 2o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, não foi debatido na Corte de
origem, o que impede sua análise diretamente por este
Tribunal Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
902.562/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
23/5/2024.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE
LEI N. 11.343/2006.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
o condenado deve
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias
2/3
do caso concreto.
2.
No
presente
caso,
verifica-se
que
os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para não
aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
na medida em que dizem respeito à dedicação do
agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), uma
vez que, além da quantidade, variedade e natureza
altamente deletéria das drogas (580g de maconha, 750g
de cocaína e 30g de crack), houve a apreensão de arma e
munições, bem como depoimentos do pais do agravante
confirmando seu envolvimento com o crime, o que justifica
o afastamento da redutora do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Ademais, a jurisprudência desta Corte
Superior tem mantido o afastamento do tráfico
privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é
cometido em contexto em que há apreensão de arma
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
26/8/2024,
30/8/2024)
4. Assim, para se acolher a tese de que ele não se
dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o
§
art. 33,
4o, da
como requer a parte recorrente,
Lei n. 11.343/2006,
imprescindível o reexame das provas, procedimento
sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.974.640/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE
QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O redutor da pena inserto no § 4o do
da
art. 33
Lei de Drogas foi afastado em decorrência dos elementos
fáticos
apurados
na
instrução
processual,
que
demostraram que o agente dedicava-se à atividade
criminosa
a
partir
de
circunstâncias
concretas
evidenciadas nos autos além da quantidade de droga
apreendida. No ponto, destacou-se que foram apreendidos
os entorpecentes e os petrechos, parte dos quais
apresentavam resquícios de cocaína e maconha, além de
dinheiro, bem como das fotografias de drogas e das
mensagens encontradas no aparelho celular do agravante,
com pedidos de compra de entorpecente por terceiros,
indicando que não o fazia pela primeira vez. A
modificação desse entendimento demandaria o exame
aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via
do habeas corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
877.618/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

Além disso, ressalta-se a inocorrência de
na utilização da
bis in idem
quantidade e natureza das drogas tanto para aumentar a pena-base quanto para
afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento desse benefício considerou, além da
quantidade e natureza da droga, a dedicação do agravante às atividades criminosas e
as circunstâncias do caso concreto, como visto.
Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
§
ART. 33,
4o DA
REQUISITOS NÃO
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIDOS.
ATIVIDADE
ILÍCITA.
REEXAME
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REGIME
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

SEMIABERTO
FAVORÁVEL
AO
RECORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula 284 do STF.
2. Para fazer jus à incidência da causa especial de
diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de
a
a depender das circunstâncias do
1/6
2/3,
caso concreto. No caso, não se verifica a presença dos
requisitos, isso porque consta dos autos que foram
apreendidos, além da droga, uma balança de precisão,
papel filme e um papel sulfite com anotações de
comercialização de droga.
3. Modificar essas premissas e reconhecer a não
dedicação dos recorrentes à atividade ilícita constitui
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa
a pena-base acima do mínimo legal em razão das
circunstâncias do crime e da quantidade das drogas
apreendidas e afasta o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
motivado pela dedicação do agente
Lei n. 11.343/2006
a atividades criminosas, evidenciada pelo modus
operandi e pela quantidade e variedade dos
entorpecentes apreendidos.
5. O regime prisional semiaberto foi favorável ao
recorrente, pois constatada a existência de circunstância
judicial desfavorável e considerando a pena aplicada (5
anos), o regime adequado seria o fechado, porém, sem
recurso da acusação, fica inalterado.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.756.120/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que denegou a
ordem de habeas corpus, impetrada com o objetivo de
aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
ao condenado por tráfico de
Lei n. 11.343/2006,
drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a quantidade de drogas, as circunstâncias da prisão
e os depoimentos testemunhais justificam o afastamento
da causa de diminuição de pena do § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas;
(ii) se houve bis in idem na utilização da quantidade
e natureza das drogas tanto para a fixação da pena-base
quanto para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A Corte de origem afastou corretamente o
benefício da causa de diminuição de pena com base em
elementos concretos e idôneos, como a elevada
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

quantidade e variedade de drogas e outras circunstâncias
que indicaram a dedicação a atividades criminosas (art. 33,
§ 4o,
.
Lei 11.343/2006)
4. Não houve bis in idem, pois a quantidade de
entorpecentes não foi utilizada de forma isolada para
negar o redutor. Outros fatores foram considerados.
Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça autoriza a valoração da quantidade de drogas
tanto na pena-base quanto para afastar o tráfico
privilegiado, quando combinada com outros elementos
(AgRg no HC n.
).
856.508/MS
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e variedade
de drogas, aliadas a outros elementos concretos, podem
justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado. 2. Não há bis in idem na utilização da
quantidade e natureza das drogas para fixação da pena-
base e afastamento do tráfico privilegiado quando outros
fatores são considerados."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
§ 4o;
art. 33,
Código Penal,
I. Jurisprudência relevante
art. 44,
citada: STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
964.142/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Quanto à pretensão de abrandamento do regime inicial, no presente caso,
registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a
autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o fechado,
ante a existência da circunstância judicial desfavorável da grande quantidade de
drogas apreendidas.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO
§ 4.o, DA
ART. 33,
LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O REGIME
FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A minorante prevista no
§ 4.o, da
art. 33,
foi afastada com a justificativa de que o
Lei n. 11.343/2006
Agravante se dedicava a atividades criminosas, não
apenas em razão da grande quantidade de drogas com ele
apreendidas,
mas
especialmente
em
razão
das
circunstâncias do caso, no qual demonstrada estrutura
orga nizacional na utilização de veículo previamente
preparado para ocultar a droga em compartimento
específico.
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a
conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do
Acusado à atividade criminosa e, por conseguinte,
reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33,
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na
presente via, revolver o contexto fático-probatório dos
autos.
3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de
reclusão,
e
presentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, cabível o regime fechado para o inicial
cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33,
§§ 2.o e 3.o, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
838.171/MS,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe de
)
18/3/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES.
DEPURADOR.
ESQUECIMENTO.
CULPABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. No tocante ao delito de associação para o tráfico,
verifica-se do acórdão impugnado que a decisão
condenatória está amparada em farto material probatório,
colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo
associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante
com outros corréus, para a prática do crime de tráfico.
2. A pretensão de absolvição pelo delito de
associação para o tráfico, sob a alegação de falta de
comprovação da estabilidade e permanência, demanda,
necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático
probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Para a configuração do delito previsto no art. 35
da
é desnecessária a comprovação da
Lei n. 11.343/2006
materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo
prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico.
É indispensável, tão somente, a comprovação da
associação estável e permanente, de duas ou mais
pessoas, para a prática da narcotraficância.
4. O entendimento deste Superior Tribunal é no
sentido de que condenações anteriores com trânsito em
julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do
I, do Código Penal, são aptas a configurar maus
art. 64,
antecedentes. Na hipótese dos autos, nota-se da certidão
de antecedentes constante dos autos, que a agravante
possui condenações recentes, com menos de 10 anos,
não havendo falar em direito ao esquecimento.
5.
Acerca
da
culpabilidade,
para
fins
de
individualização da pena, esta deve ser compreendida
como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a
maior ou menor censura do comportamento do réu, não se
tratando de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou
não de delito. No caso, ressaltou-se que a agravante
exercia posição de destaque na associação, utilizando-se
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

de terceiros sob seu comando para a remessa de
gigantescas quantidades de entorpecente para o exterior.
6. Embora a pena tenha sido estabelecida em
patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito)
anos, o regime inicial fechado é o adequado para o
cumprimento da pena reclusiva, diante da existência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
(culpabilidade e antecedentes), que serviram de lastro
para elevar a pena-base acima do mínimo legal.
7. Agravo não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.209.206/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
)
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da
é exigido, além da
Lei n. 11.343/2006,
primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir
com menor rigor o pequeno traficante.
2. No caso, a instância ordinária dentro do seu livre
convencimento motivado apontou elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que
perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a
atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas,
no seio dos objetivos de uma organização criminosa.
3. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do óbice contido no § 1o do art. 2
o da
(STF, HC n.
DJ
Lei n. 8.072/1990
111.840/ES,
,
a
escolha
do
regime
inicial
de
17/12/2013)
cumprimento de pena deve levar em consideração a
quantidade da reprimenda imposta, a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
bem como as demais peculiaridades do caso concreto
(como, por exemplo, a quantidade, a natureza
a
e/ou
diversidade de drogas apreendidas), para que, então,
seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais
adequado para a prevenção e a repressão do delito
perpetrado, nos termos do
e parágrafos do
art. 33
Código Penal, com observância também ao disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. No caso, a Corte de origem manteve a
imposição do regime inicial fechado, com base,
justamente, nas peculiaridades do caso analisado,
motivo pelo qual não há falar em inobservância ao
enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do
STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
750.991/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de
)
23/8/2022.
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54106376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:39
Código de Controle do Documento: e6eee2e0-9b97-4c98-a68f-a54de9abfebb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.709 / SP
Número Registro: 2025/0466914-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006142020238260617 20250000109954 20250000251265 20921142023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAYTON BUENO PRIANTI
ADVOGADO
: CLAYTON BUENO PRIANTI - SP245179
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL VINICIUS SILVA DE AQUINO
CORRÉU
: CARLOS VANDERGLEISON PILAN CARREIRA
CORRÉU
: BENITO CAMARA ABRAHAO BAGATTINI
CORRÉU
: JOSE WILLIAN PILAN CARREIRA
CORRÉU
: ALEXSANDRO FREITAS RODRIGUES
CORRÉU
: HIGOR JOAQUIM MENDES FONSECA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL VINICIUS SILVA DE AQUINO
Documento eletrônico VDA54688696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:07
Código de Controle do Documento: 7e1c428c-1160-478f-8ff9-aab920595685

ADVOGADO : CLAYTON BUENO PRIANTI - SP245179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:07
Código de Controle do Documento: 7e1c428c-1160-478f-8ff9-aab920595685